Tribunal: TJBA
Processo: 8039641-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039641-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS Advogado(s): JOSE VICENTE FERNANDEZ GARRIDO TEIXEIRA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO, PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA AGRAVADO: MYLANA SUPLYCIA SILVA DINIZ Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. INSTITUIÇÃO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO IDOSA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por entidade sem fins lucrativos voltada ao atendimento de pessoas idosas, sob o fundamento da ausência de comprovação de hipossuficiência financeira. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a comprovação da hipossuficiência financeira por parte de pessoa jurídica sem fins lucrativos que presta serviços a idosos para o deferimento da gratuidade da justiça, à luz do art. 51 do Estatuto do Idoso. III. Razões de decidir 3. O art. 51 do Estatuto do Idoso estabelece a gratuidade da justiça para instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos que prestem serviços à população idosa, independentemente da demonstração de insuficiência financeira. 4. A norma específica do Estatuto do Idoso prevalece sobre a regra geral do art. 98 do CPC, conforme entendimento consolidado no julgamento do REsp 1.742.251/MG pelo STJ. 5. A Agravante apresentou documentação que comprova sua regularidade institucional, atuação junto à população idosa e decisões judiciais anteriores reconhecendo seu direito à gratuidade. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e provido para conceder à Agravante os benefícios da gratuidade da justiça. Tese de julgamento: “1. A gratuidade da justiça prevista no art. 51 do Estatuto do Idoso prescinde da comprovação de hipossuficiência financeira, bastando a comprovação de que a entidade requerente não possui fins lucrativos e presta serviços a pessoas idosas.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, V; Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), art. 51. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.742.251/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 23.08.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8039641-67.2025.8.05.0000, oriundos da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA, tendo, como Agravante FUNDAÇÃO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS e, como Agravados, MYLANA SUPLYCIA SILVA DINIZ. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, ____ de __________ de 2025 DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA